Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-62.2023.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
ção da decisão por meio dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir 3. A decisão embargada foi clara e fundamentada ao manter a condenação do embargante. 4. Não há omissão no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados indevidamente para rediscutir matéria já decidida. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas apenas para esclarecer eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verificou no caso. Legislação Citada: Código Penal, art. 217-A, caput; art. 226, II; art. 215-A; art. 71. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AREsp no 1568479/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 413617/SP, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.09.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC no 543899, 5a Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 1383095, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC no 713649, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2176399, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.05.2023 e STJ, EDcl no REsp 2024829, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.05.2023.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1500074-62.2023.8.26.0587; Relator (a): Mário Devienne Ferraz; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/05/2025; Data de Registro: 25/05/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Mário Devienne Ferraz

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/05/2025

Data de publicação:

25/05/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame Réu condenado por crime de tráfico de drogas, recorre em busca da absolvição ou desclassificação, subsidiariamente pretendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado e mitigação das penas. Recurso desprovido. Embargos de declaração opostos alegando omissão no acórdão. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame Réu condenado por crime de tráfico de drogas, recorre em busca da absolvição ou desclassificação, subsidiariamente pretendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado e mitigação das penas. Recurso desprovido. Embargos de declaração opostos alegando omissão no acórdão. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se padece o acórdão do alegado vício, que justifique a alteração ou complementação da decisão por meio dos embargos de declaração. III. Razões de Decidir 3. A decisão embargada foi clara e fundamentada ao manter a condenação do embargante. 4. Não há omissão no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados indevidamente para rediscutir matéria já decidida. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas apenas para esclarecer eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verificou no caso. Legislação Citada: Código Penal, art. 217-A, caput; art. 226, II; art. 215-A; art. 71. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AREsp no 1568479/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 413617/SP, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.09.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC no 543899, 5a Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 1383095, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC no 713649, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2176399, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.05.2023 e STJ, EDcl no REsp 2024829, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.05.2023.